Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712277-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO HENRIQUE MATOS AGRAVADO: CESAR AUGUSTO DA SILVA MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO HENRIQUE MATOS (exequente/embargado) contra decisão (id. 86633623 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos dos Embargos de Terceiro (processo no 0701858-03.2021.8.07.0007), deferiu o pedido liminar deduzido pelo executado/embargante, ora agravado, nos seguintes termos: (...) Dessa maneira, defiro ao embargante o direito à proteção possessória sobre o imóvel tipo Apartamento 1.507 e vaga de garagem 123 localizado na Rua 4 Sul, Lote 11, Águas Claras / DF, durante o trâmite do processo. Determino a suspensão dos atos de constrição e sub-rogação sobre o referido imóvel, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714407-50.2018.8.07.0007. Para tanto, determino que a Secretaria certifique o ocorrido nos autos do cumprimento de sentença e traslade cópia desta decisão ao referido processo, intimando-se as partes. (...) (p 2) Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o agravado, ao opor os embargos de terceiro, omitiu do juízo a quo a realidade fática, uma vez que se apresenta como o atual proprietário do bem constrito, deixando de informar que, no dia 08/11/2017, negociou o referido bem com a devedora/embargada. Acrescenta que, por meio do contrato de promessa de compra e venda de imóvel com permuta, o embargante/agravado, Sr. César, adquiriu o imóvel descrito como sendo “Lote 17, da Chácara 42, da Rua 3B, do SHVP” da embargada/devedora, Sra. Ana Célia e, para tanto, deu como pagamento o imóvel penhorado, descrito como “Apto 1.507 e garagem 123, do Lote 11, da Rua 4 Sul, de Águas Claras”. Pondera o agravante que se o imóvel foi objeto de permuta, não haveria que se falar em direito do agravado, Sr. César, sobre o bem constrito, uma vez que, em decorrência do negócio celebrado entre este a devedora, Sra. Ana Célia, o referido bem teria passado a ser de titularidade desta última. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, mantendo-se a penhora sobre o imóvel localizado em Águas Claras. Preparo (id. 25153330). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O pedido de efeito suspensivo vindicado pelo agravante está amparado, em suma, na alegação de que o embargante não seria proprietário, muito menos possuidor do imóvel constrito, razão pela qual seria indevida a desconstituição da penhora. A decisão recorrida foi exarada nos seguintes termos: Trata-se de embargos de terceiro opostos por CESAR AUGUSTO DA SILVA MARTINS em desfavor de RICARDO HENRIQUE MATOS e ANA CÉLIA RODRIGUES DIAS, em que objetiva a proteção possessória sobre o imóvel, tipo Apartamento 1.507 e vaga de garagem 123 localizado na Rua 4 Sul, Lote 11, Águas Claras / DF, penhorado por decisão de id. 68150413 proferida em 21/07/2020, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0714407-50.2018.8.07.0007, em que figura como credor RICARDO HENRIQUE MATOS e como devedor ANA CELIA RODRIGUES DIAS. O embargante alega estar na posse do imóvel desde o ano de 2012, o qual foi objeto de compra e venda com a executada. Diz que sobre o bem há hipoteca junto à CEF e, a incorporadora (FAAP Participações) que figura na matrícula, não consegue transferir a propriedade em seu favor por conta desse paralelo litígio. Pois bem. O artigo 674 do CPC dispõe que "Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requere seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro." Analisando detidamente os autos, observa-se que conquanto a demanda mereça melhora aprofundamento probatório, entendo possível o deferimento da liminar para a proteção possessória em favor do embargante, com vistas a suspender a prática de atos de constrição e alienação de direitos possessórios sobre o imóvel acima descrito. Com efeito, o embargante apresentou cópia de contrato de compra e venda (2012, id. 82791559 : Pág. 1/5) e termo de recebimento do imóvel (2014, id. 82791559 : Pág. 20), em que se reconheceu a sua posse sobre o imóvel. Por tal razão, em análise superficial, é devida a proteção possessória e a suspensão dos atos de subrogação, até que se realize o efetivo contraditório e se permita verificar a viabilidade integral ou parcial da penhora (art. 678, CPC). Dessa maneira, defiro ao embargante o direito à proteção possessória sobre o imóvel tipo Apartamento 1.507 e vaga de garagem 123 localizado na Rua 4 Sul, Lote 11, Águas Claras / DF, durante o trâmite do processo. Determino a suspensão dos atos de constrição e subrogação sobre o referido imóvel, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714407-50.2018.8.07.0007. Para tanto, determino que a Secretaria certifique o ocorrido nos autos do cumprimento de sentença e traslade cópia desta decisão ao referido processo, intimando-se as partes. Em seguida, cite-se a embargante para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, por intermédio do advogado constituído no cumprimento de sentença, sob pena de revelia (art. 677 e 679 CPC). Não havendo, a citação deverá ser pessoal. Intimem-se. Cumpra-se. (id. 866333623 dos autos principais) Com efeito, é cediço que os embargos podem ser manejados pelo terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor, desde que, não sendo parte no processo, venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CPC). No caso dos autos, a d. Juíza de primeiro grau, numa análise perfunctória dos autos, consignou que o embargante, ora agravado, teria apresentado cópia do contrato de compra e venda e termo de recebimento do imóvel, em que teria sido reconhecido a sua posse sobre o bem e, nesse sentido, deferiu o pleito liminar para desconstituir a penhora em questão. Ocorre, no entanto, que, ao menos em uma análise superficial e própria deste momento processual incipiente, verifico que o próprio embargante/agravado, em sua narrativa inicial, deixa bastante claro que o imóvel constrito foi objeto de permuta com a executada, a qual estaria, ainda segundo a petição inicial dos embargos, com a posse do referido bem. A justificativa do embargante para o manejo da presente demanda restou amparada, ao que parece, na alegação de que, não obstante a posse da devedora sobre o bem, a respectiva propriedade ainda estaria sendo por ele titularizada, tendo em vista a impossibilidade de transferência decorrente de litígio paralelo envolvendo hipoteca existente na matrícula do bem. Em uma análise, repito, inicial e não exauriente dos autos, percebo que o imóvel penhorado não se encontra registrado no nome da devedora, muito menos em nome do embargante/agravado. E, muito embora tenha o embargante/agravado demonstrado, em princípio, a aquisição dos direitos incidentes sobre o imóvel por meio de contrato de promessa de compra e venda firmado no ano de 2012 (id. 82791559 dos autos principais), posteriormente, em 2017, acabou por realizar permuta deste imóvel com a devedora, conforme contrato de id. 62735661, dos autos do cumprimento de sentença de no 0714407-50.2018.8.07.0007. Chama a atenção o fato de que a informação a respeito da permuta do imóvel constrito foi trazida aos autos do cumprimento de sentença justamente pela devedora, em decorrência do pedido inicial do credor, ora agravante, de penhora de imóvel da executada localizado em Vicente Pires. Nessa oportunidade, a devedora sustentou ser impossível a penhora do imóvel de Vicente Pires, uma vez que este havia sido negociado com o embargante, o qual, a propósito, já teria, inclusive, sido imitido na posse do bem em 08/11/2017 (id. 62731380 dos autos do cumprimento de sentença). Acrescento ainda em juízo sumário de cognição que por ocasião da impugnação à penhora do imóvel situado em Águas Claras, a devedora suscitou, dentre outros pontos, a tese de que o apartamento constrito constituiria bem de família, destacando, naquela oportunidade, não possuir qualquer outro bem para sua moradia. O que verifico, neste momento, é que, quando da determinação de penhora levada a efeito no cumprimento de sentença, por meio da decisão de id. 68150413 (autos do cumprimento), proferida em 21/07/2020, o embargante, Sr. César, e a devedora, Sra. Ana Célia, já haviam firmado entre si o contrato intitulado “PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PERMUTA” (id. 62735661 dos autos do cumprimento de sentença). Em outras palavras, a despeito de não ter havido o devido registro imobiliário da transação mencionada, em virtude, ao que parece, de litígio paralelo envolvendo hipoteca incidente sobre o imóvel, tudo leva a crer, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada em momento oportuno, que, por ocasião da penhora, o embargante não detinha mais a posse sobre bem constrito, posse esta já exercida pela devedora. Diante desse cenário, mostra-se relevante e plausível a tese exposta pelo agravante, a implicar, por consectário lógico, a ausência de verossimilhança nas alegações do embargante, ora recorrido, acerca da sua suposta propriedade ou posse sobre o imóvel constrito. Deste modo, entendo que a situação fática subjacente ao litígio, concernente à alegada posse ou propriedade do embargante/agravado sobre o imóvel penhorado, ainda requer maiores esclarecimentos, inviabilizando, ao menos por ora, a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel de Águas Claras. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência à d. Juíza de origem. Inclua-se a embargada ANA CÉLIA RODRIGUES DIAS como parte interessada no presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, bem como a parte interessada para, querendo, apresentarem contraminuta ao recurso interposto, conforme o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora